Tribunal: TJES
Processo: 5011691-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011691-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIZABETH SANTOS OLIVEIRA NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
237

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5011691-83.2022.8.08.0024
RECORRRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: ELIZABETH SANTOS OLIVEIRA NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REQUERIDO COMPROVA A CONTRATAÇÃO. CONTRATO CUMPRE O DEVER DE INFORMAÇÃO. IMAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, informa a autora que contratou empréstimo consignado junto ao requerido, mas foi realizado cartão de crédito consignado e estão sendo realizados descontos em seu benefício com altas taxas de juros, embora nunca tenha utilizado o cartão. Assim sendo, requer o cancelamento do contrato e dos descontos em seu benefício, declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Lado outro, o requerido arguiu preliminar de incompetência do juízo, prejudicial de mérito de prescrição e falta de interesse de agir. Quanto ao mérito, argumenta pela validade do contrato, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Em caso de procedência, requer a devolução do valor sacado pela autora.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando cancelado o cartão de crédito consignado, suspendendo as corretas cobranças e liberando o crédito consignado da autora, condenando o requerido a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Determinou, ainda, abatimento, no valor da condenação, do valor do empréstimo recebido pela autora com correção monetária a partir do recebimento, R$ 1.249,00 (um mil e duzentos e quarenta e nove reais), em 02/10/201

Nas razões recursais, o banco requer atribuição de efeito suspensivo recursal. Pugna pelo acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição de 03 (três) anos, bem como pela improcedência do pedido pela inversão do ônus da prova. Quanto ao mérito, afirma que a autora reconhece a assinatura do contrato, que apresenta conteúdo claro quanto a contratação de cartão de crédito consignado, com a inclusão de imagem de cartão de crédito ao lado do campo de assinatura. Assim sendo, requer a total improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do montante estabelecido a título de danos morais e restituição simples dos valores descontados do benefício da autora.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar. Julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso em decorrência na análise do mérito recursal.

Quanto as preliminares, mantenho o entendimento do juízo sentenciante
.
Assim, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição, tendo em vista que não restou ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos da assinatura do contrato até a propositura da presente demanda, consoante disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no REsp 1429893/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020).

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a recorrida realizou a contratação.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, devidamente assinado pela recorrida, que também forneceu declaração de residência e cópia de seu documento pessoal. No mesmo sentido, o serviço foi efetivamente utilizado pelo consumidor, que usufruiu do saque disponibilizado pela recorrente.

O contrato firmado entre as partes é claro, cumprindo o dever de informação e transparência disposto no Código de Defesa do Consumidor, constando expressamente se tratar de “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A”, expondo as caraterísticas da modalidade contratada.

No mesmo sentido, ao lado do campo de assinatura da contratante, consta imagem de cartão de crédito, de forma a reiterar a natureza do pacto.

Observo, portanto, que a parte autora não cumpriu o ônus disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Destaca-se que a jurisprudência dos tribunais entende que o autor deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. Admitindo o autor ter sido usuário do serviço e apresentando a ré a prova da origem da dívida, caberia ao autor demonstrar o pagamento ou outra causa extintiva da obrigação. Embora seja de consumo a relação entre as partes, cabe ao autor provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077323863, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 16/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077323863 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 16/05/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018).

Assim sendo, não se sustenta a alegação pela nulidade da contratação.

Isto posto, constato a validade da contratação, não havendo que se falar em erro e fraude no negócio jurídico, tendo em vista que a documentação juntada pela parte recorrente demonstra que o recorrido efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou o correlato serviço de saque contratado.

Por conseguinte
,
verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devido o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO e JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDO AUTORAIS.

Dessarte, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, tendo em vista que, no caso em tela, entendo que o banco recorrente não logrou êxito em demonstrar que prestou todas as informações e especificidades da modalidade do contrato entabulado entre as partes, sobretudo considerando-se que a recorrida sequer utilizou o cartão de crédito consignado, conforme se extrai das faturas acostadas pelo banco. Neste sentido, resta evidenciado o vício de consentimento, que enseja a nulidade do contrato, conforme corretamente determinado na sentença guerreada. Assim entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Conheço do recurso e nego-lhe provimento, condenando o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que a recorrida está representada por advogado.